Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de revisão da cláusula de juros pactuada no mútuo bancário e à restituição dos valores pagos referentes ao seguro prestamista e tarifas de cadastro e avaliação. O recurso versa apenas sobre a restituição do valor do seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve abusividade na contratação de seguro prestamista, acessório ao mútuo contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a adesão do consumidor à contratação facultativa do seguro prestamista, com apresentação do contrato regularmente celebrado entre as partes e da apólice, com especificação da cobertura e do prazo de vigência, além de os valores dos serviços se mostrarem proporcionais e razoáveis, conclui-se pela regularidade da cobrança e inexistência de venda casada (art. 39, I, do CDC), em conformidade com a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP (Tema 972).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.